Tribunal: TJDFT
Processo: 0734333-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. PROVA COESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém prometer a outrem de causar-lhe mal injusto e grave. É irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido. Basta que incuta fundado temor à vítima. HC 80626 / BA; Rel.: Min. NELSON JOBIM Publicado em 13/02/2001.

2. Se entre o autor do fato e a vítima havia histórico de desentendimentos e se esta procurou a autoridade policial para registrar ocorrência sobre a grave ameaça no último encontro, não há dúvida de que lhe foi incutido fundado temor.

3. As declarações coesas, seguras e detalhadas da vítima e da testemunha de que o acusado por mais de uma vez afirmou que mataria a vítima - “vou cortar sua cabeça” - e que conhecia seu endereço, tendo em outro momento feito gesto indicativo de uma arma apontando para ela, constituem prova válida para fundamentar o decreto condenatório.

4. Sugerem espontaneidade e ausência de versão previamente acertada entre os depoentes e não descredenciam a prova oral os desencontros dos depoimentos em detalhes secundários na dinâmica dos fatos ante o tempo transcorrido entre a data da consumação do delito e a oitiva em Juízo.

5. Recurso conhecido e desprovido.